Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, notadamente diante da sua reincidência específica.
2. A prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como ocorre na espécie.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida e denegada.